Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709053-14.2022.8.07.0004 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANTONIO ARAUJO DAMASCENO DECISÃO Homologo a desistência da apelação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos (id. 45469793). Quanto ao pedido de restituição, nada a prover, pois não houve recolhimento de preparo. Intime-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 10 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora